Tribunal: STJ
Processo: 5033444-93.2024.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232491 - SC(2025/0342977-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GABRIEL MEIRA GENUINO
ADVOGADOS
: SAMUEL FRANCISCO REMOR - SC025907
GILVAN FRANCISCO - SC007367A
RAYLLA ALÉSSIO COLOMBO - SC63341
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. EXISTÊNCIA, EXTENSÃO OU DURAÇÃO DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPROCEDÊNCIA
MANIFESTA. MULTA.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.246, trouxe
nova orientação à jurisprudência pátria, concluindo ser incabível a
interposição de recurso especial quando a controvérsia se referir à
aferição da existência, extensão ou duração de benefício
previdenciário por incapacidade.
2. A tese fixada no Tema 1.246 do STJ possui a seguinte
redação: "É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir
as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em
caso concreto em que se controverte quanto a benefício por
incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou
auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado
para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua
existência, de sua extensão (total ou parcial)
de sua duração
e/ou
(temporária ou permanente)".
3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor
atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA55908990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64555bac-eaf1-42a4-903e-59d8b6eeaddc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64555bac-eaf1-42a4-903e-59d8b6eeaddc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232491 - SC(2025/0342977-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GABRIEL MEIRA GENUINO
ADVOGADOS
: SAMUEL FRANCISCO REMOR - SC025907
GILVAN FRANCISCO - SC007367A
RAYLLA ALÉSSIO COLOMBO - SC63341
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. EXISTÊNCIA, EXTENSÃO OU DURAÇÃO DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPROCEDÊNCIA
MANIFESTA. MULTA.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.246, trouxe
nova orientação à jurisprudência pátria, concluindo ser incabível a
interposição de recurso especial quando a controvérsia se referir à
aferição da existência, extensão ou duração de benefício
previdenciário por incapacidade.
2. A tese fixada no Tema 1.246 do STJ possui a seguinte
redação: "É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir
as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em
caso concreto em que se controverte quanto a benefício por
incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou
auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado
para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua
existência, de sua extensão (total ou parcial)
de sua duração
e/ou
(temporária ou permanente)".
3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor
atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA54645087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:40
Código de Controle do Documento: bcccca6c-f45b-48a8-bc80-111de2a9ef07

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GABRIEL MEIRA
GENUINO contra decisão em que conheci, em parte, do recurso especial para dar-lhe
provimento, a fim de determinar a exclusão da multa imposta com base no
do
art. 1.021
CPC (e-STJ fls.
).
235/243
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que "que o reclamo
especial não visa rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento
do requisito legal da incapacidade do segurado, nos termos do Tema repetitivo" (e-STJ
fl. 253).
Segundo sustenta, o objeto do recurso seria a correta interpretação
e aplicação da norma federal, especialmente o art. 86 da Lei n.
"diante de
8.213/1991,
fatos já reconhecidos pelo próprio acórdão recorrido, notadamente a existência de
sequela mínima permanente decorrente de acidente típico" (e-STJ fl. 253).
Aduz que o núcleo da controvérsia não envolve a constatação da
incapacidade em si, mas a interpretação jurídica atribuída à sequela reconhecida,
cabendo definir se a limitação permanente, ainda que mínima, se subsume ao conceito
legal de redução da capacidade para o trabalho apta a ensejar o direito ao auxílio-
acidente.
Sem contraminuta (e-STJ fl. 266).

É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida porque, conforme
já assinalado na decisão agravada, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Tema
1.246, concluiu ser incabível a interposição de recurso especial quando a controvérsia se
referir à aferição da existência, extensão ou duração de benefício previdenciário por
incapacidade.
A tese fixada possui a seguinte redação:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do
acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se
controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do
segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua
existência, de sua extensão (total ou parcial)
de sua duração (temporária
e/ou
ou permanente)".
Documento eletrônico VDA54645087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:40
Código de Controle do Documento: bcccca6c-f45b-48a8-bc80-111de2a9ef07

Veja-se, a propósito, como foi resumido o referido precedente
qualificado:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
CONTROVÉRSIA
JURÍDICA
ACERCA
DA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL CUJO OBJETO ESTEJA
RESTRITO À REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA
INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE LABORATIVA, NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA
DA PRIMEIRA SEÇÃO. REAFIRMAÇÃO. MÉRITO: FUNDAMENTOS
LEGAIS, SISTÊMICOS E EMPÍRICOS QUE AUTORIZAM A
SUBMISSÃO DA CONTROVÉRSIA AO REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA
VINCULANTE SOBRE O TEMA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL EM SITUAÇÕES QUE TAIS, UMA VEZ QUE A REVISÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDA INEVITÁVEL REEXAME DO
SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA

CASO
CONCRETO:
RECURSO
ESPECIAL
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte
proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos
repetitivos (
: "(in)admissibilidade de recurso especial
Tema 1.246/STJ)
interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao
preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício
previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença
ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o
exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua
extensão (total ou parcial)
de sua duração (temporária ou permanente)".
e/ou
2. Reafirmação da competência da Primeira Seção para o enfrentamento da
matéria. Embora, inequivocamente, a controvérsia tenha uma conotação
processual, a competência
no STJ é definida "em função da
interna corporis
natureza da relação jurídica litigiosa" (art. 9o, caput, do Regimento Interno do
STJ). Hipótese em que a relação jurídica de base, sobre a qual efetivamente se
controverte na causa e que foi decidida pelas instâncias ordinárias, é de direito
previdenciário, sendo, portanto, a Primeira Seção o órgão colegiado
competente para o julgamento do recurso repetitivo (RISTJ,
o, § 1o, XIII).
art. 9
Além disso, a questão de direito que o STJ se propõe a enfrentar neste recurso
paradigmático não diz respeito à admissibilidade de todo e qualquer recurso
especial, mas apenas de um contingente limitado e específico de recursos
especiais, interpostos em demandas que envolvem benefício previdenciário
por incapacidade e nos quais se discute o acerto ou equívoco das conclusões
do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da
incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa.
Documento eletrônico VDA54645087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:40
Código de Controle do Documento: bcccca6c-f45b-48a8-bc80-111de2a9ef07

3. O julgamento de recursos especiais repetitivos, com fixação de teses
jurídicas de observância obrigatória pelos órgãos judiciários de base (CPC,
III), bem como a recente instituição do mecanismo da relevância
art. 927,
para a admissão do recurso especial (CF,
§§ 2o e 3o), constituem
art. 105,
provas cabais de que o STJ não é e não pode ser visto como apenas mais uma
instância revisional, cujo acesso possa ser antevisto como direito subjetivo dos
litigantes em toda e qualquer causa ajuizada. É à formação dos precedentes
por meio da realização, a tempo e modo, de julgamentos paradigmáticos que
deve se ocupar o STJ, e não à replicação, ele próprio, de seus entendimentos já
consolidados em todas as causas nas quais seus pronunciamentos definitivos
revelem aderência. Toda vez que o STJ é instado a decidir questão já decidida,
sem que o debate na instância especial esteja qualificado pela existência de
distinção relevante (distinguishing) ou pela potencial superação do
entendimento aplicado na solução da questão (overruling), distancia-se o
Tribunal da missão institucional que lhe foi confiada pela Constituição
Federal, funcionando como instância de pura revisão, dedicada, apenas, a
corrigir potenciais erros cometidos por outros órgãos judiciários.
4. Fundamentos legais para a formação do precedente vinculante.
Havendo expressa previsão autorizadora do julgamento de recursos especiais
repetitivos para dirimir questão processual (CPC,
parágrafo único),
art. 928,
assim como precedentes do STJ a se utilizar do julgamento de repetitivos para
dirimir questões processuais alusivas à admissibilidade de recursos, não
parece haver qualquer embaraço legal ao julgamento de recurso especial
repetitivo para o enfrentamento de questão processual restrita à
admissibilidade do recurso especial. Mais ainda quando a questão não envolva
nem mesmo a admissibilidade de todo e qualquer recurso especial, mas apenas
dos recursos cujo objeto esteja,
, circunscrito pelos contornos postos à
ab initio
controvérsia pela relação jurídica de base, de direito material previdenciário
(preenchimento de requisito legal para a concessão de benefício por
incapacidade). O
§ 6o, do CPC, ao se referir à seleção de recursos
art. 1.036,
"admissíveis", não quis de maneira alguma proibir o STJ de julgar, sob o
regime dos recursos especiais repetitivos, questão de direito processual alusiva
à admissibilidade dessa espécie recursal. A regra legal e as disposições do
RISTJ correlatas carecem, tão somente, de interpretação extensiva, a fim de se
compreender que a seleção e afetação do recurso especial ao regime dos
repetitivos pressupõe a admissibilidade do recurso (como está no texto), mas
não impede que esse pressuposto seja afastado pelo STJ quando a questão de
direito processual a ser dirimida seja a própria admissibilidade do recurso
especial (como está na norma contida implicitamente no texto).
5. Fundamentos sistêmicos para a formação do precedente vinculante.
A elevação de persuasiva para vinculante de uma jurisprudência do STJ
sólida, uniforme e estável, relativa à inadmissibilidade do recurso especial
nesta ou naquela hipótese, tem a aptidão de racionalizar os trabalhos do
Tribunal, dispensando-o do injustificável encargo de afirmar em infinitas
causas que lhe sejam remetidas que tal ou qual hipótese não autoriza o
conhecimento do recurso especial interposto. À falta de instrumental
processual adequado, esse verdadeiro trabalho de Sísifo era imposto ao
Documento eletrônico VDA54645087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:40
Código de Controle do Documento: bcccca6c-f45b-48a8-bc80-111de2a9ef07

Tribunal e precisava ser cumprido no regime revogado, anterior ao atual
Código de Processo Civil, quando ainda não havia um amadurecimento do
pensamento crítico quanto à precípua missão institucional do STJ, sendo a
Corte, àquela época, compreendida por alguns como mera instância revisional
adicional, sobreposta aos tribunais de apelação pela Constituição Federal de
1988. Hoje, no entanto, está mais do que consolidada a percepção de que é
outra a missão institucional desta Corte Superior, mas os ruídos do passado
ainda comprometem a sua funcionalidade, já que o Tribunal ainda consente
em afirmar e reafirmar, infinitas vezes, que tal ou qual pretensão recursal é
inadmissível na via do recurso especial. É preciso, então, dar o passo
derradeiro no rumo da afirmação, pelo STJ, de sua condição de Corte
Nacional de uniformização do direito infraconstitucional por meio de
julgamentos paradigmáticos, estabelecendo, por simples aplicação das regras
legais já postas e com olhos voltados para a extração das maiores
potencialidades do sistema brasileiro de precedentes, que o recurso especial
repetitivo constitui instrumento processual apto à edificação de precedentes
vinculantes para a definição de questões de direito material e processual,
inclusive quanto à própria (in)admissibilidade do recurso especial.
Oportunidade de o Tribunal extrair do sistema processual solução consentânea
com o resguardo de sua funcionalidade e da racionalização de seus trabalhos,
tal como já realizado em julgamentos históricos não muito distantes (STF, AI

); STJ, AI

).
760.358/SE-QO, j.19/11/2009
1.154.599/SP-QO, j.16/2/2011
6. Fundamentos empíricos para a formação do precedente vinculante.
Pesquisa empírica confirma cientificamente hipótese até então passível de
afirmação apenas por simples intuição: a de que a controvérsia afetada pela
Seção como
encontra no STJ, de longa data, tratamento
Tema 1.246/STJ
absolutamente uniforme e estável, indicativo, ademais, de que em cem por
cento dos casos julgados (46 acórdãos das Turmas de Direito Público
publicados de até e 325 decisões
publicadas
monocráticas30/6/2019 30/6/2024
de até ) o Tribunal reconhece
inadmissível o
como30/6/2023 30/6/2024
recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido
quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a
benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do
segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua
existência, de sua extensão (total ou parcial)
de sua duração (temporária
e/ou
ou permanente).
7. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do
julgado paradigmático: "É inadmissível recurso especial interposto para
rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento,
em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por
incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-
acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício
de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua
extensão (total ou parcial)
de sua duração (temporária ou
e/ou
permanente)".
Documento eletrônico VDA54645087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:40
Código de Controle do Documento: bcccca6c-f45b-48a8-bc80-111de2a9ef07

8. Solução do caso concreto. Não conhecimento da alegação do segurado de
violação ao
o, LV, da Constituição Federal. Rejeição da alegação de
art. 5
violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC. Não conhecimento da
alegação de violação ao
da
haja vista que rever a
art. 42
Lei 8.213/91,
conclusão do acórdão recorrido quanto ao não preenchimento do requisito
legal da incapacidade do segurado, tal como pretendido pelo recorrente,
demandaria inevitável reexame dos fatos e provas dos autos, o que faz
incognoscível, no ponto, o recurso especial, nos termos do óbice da
da jurisprudência pacífica das Turmas de Direito Público
Súmula 7/STJ,
amplamente citada neste voto, e também da tese jurídica vinculante ora fixada.
9. Recurso especial do segurado conhecido em parte e, na extensão do
conhecimento, desprovido. (
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp 2098629/SP,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.
[Grifos acrescidos].

Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso, diante do
decidido em recurso especial representativo de controvérsia, condeno a parte agravante
ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo
com a ressalva do § 5o do aludido dispositivo,
Civil/2015,
caso seja beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:40
Código de Controle do Documento: bcccca6c-f45b-48a8-bc80-111de2a9ef07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.491 / SC
Número Registro: 2025/0342977-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50334449320248240020
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL MEIRA GENUINO
ADVOGADOS
: SAMUEL FRANCISCO REMOR - SC025907
GILVAN FRANCISCO - SC007367A
RAYLLA ALÉSSIO COLOMBO - SC63341
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86) - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL MEIRA GENUINO
ADVOGADOS : SAMUEL FRANCISCO REMOR - SC025907
GILVAN FRANCISCO - SC007367A
RAYLLA ALÉSSIO COLOMBO - SC63341
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55854319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 40c9f8e7-0861-4463-b11a-2d47a2dabb5b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 40c9f8e7-0861-4463-b11a-2d47a2dabb5b